Tribunal: TJMT
Processo: 1012135-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012135-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), V. J. CARVALHO ALIMENTOS - CNPJ: 07.331.665/0001-27 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), VANDER JOSE CARVALHO - CPF: 390.453.079-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. TEMA 1.282 DO STF. PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN e extinguiu parcialmente a execução fiscal no 1038116-74.2020.8.11.0002 quanto a tal crédito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a cobrança da TACIN, instituída pela legislação estadual, encontra respaldo na ordem constitucional, especialmente à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.282, firmou entendimento no sentido da constitucionalidade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, desde que atendidos os critérios de especificidade, divisibilidade e referibilidade.

4. A legislação estadual que institui a TACIN atende aos requisitos fixados, uma vez que vincula o fato gerador à disponibilização dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, de forma individualizada e em conformidade com o risco e a localização do imóvel.
5. A decisão agravada diverge frontalmente da tese vinculante firmada pela Suprema Corte, violando o dever de observância aos precedentes judiciais, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
“1. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, desde que demonstrada a efetiva disponibilização de serviços específicos, divisíveis e referíveis ao contribuinte, nos termos do Tema 1.282 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II; CPC, arts. 926, 927, 932, IV, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 643.247 (Tema 1.282)

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da ação de execução fiscal n. 1038116-74.2020.8.11.0002, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados V. J. Carvalho Alimentos – ME e Vander José Carvalho, reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, e, com fundamento no art. 924, III, do CPC, extinguiu parcialmente o feito executivo em relação aos créditos de ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Garantido Integral e à referida taxa estadual (TACIN).

Irresignado, o Agravante postula a reforma da decisão, sustentando que o juízo de origem desconsiderou tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, desde que vinculadas a serviços específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Argumenta que a decisão recorrida, ao julgar inconstitucional a TACIN, divergiu frontalmente da orientação vinculante do STF, aplicando precedentes ultrapassados como a ADI 2908, cujo contexto fático e normativo difere do modelo de cobrança atualmente vigente no Estado de Mato Grosso.

Assevera que o acórdão impugnado deixou de observar o sistema de precedentes instituído pelo art. 927 do CPC, violando diretamente a autoridade das decisões da Suprema Corte.

Defende que a legislação estadual instituidora da TACIN cumpre os requisitos de especificidade, divisibilidade e potencialidade de uso, pois os serviços são estruturados por zona urbana, individualizados por imóvel, com valores fixados conforme risco e localização, estando os recursos arrecadados vinculados por lei ao Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros.

Ressalta, ainda, que a extinção da exigibilidade da TACIN compromete diretamente a arrecadação de receitas destinadas ao custeio da estrutura pública de combate a incêndios, com reflexos negativos na prestação de serviços essenciais à segurança da coletividade, violando o princípio da continuidade do serviço público.

Com essas razões, requer provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN e sua regular exigibilidade, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

A parte agravada não apresentou a contraminuta.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da ação de execução fiscal n. 1038116-74.2020.8.11.0002, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados V. J. Carvalho Alimentos – ME e Vander José Carvalho, reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, e, com fundamento no art. 924, III, do CPC, extinguiu parcialmente o feito executivo em relação aos créditos de ICMS Estimativa Simplificada, ICMS Garantido Integral e à referida taxa estadual (TACIN).

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal contra a e V. J. Carvalho Alimentos – ME e Vander José Carvalho, visando a cobrança da TACIN e outros débitos de natureza tributária.

Ato continuo, os Executados apresentaram a exceção de pré-executividade alegando, dentre outros fundamentos, a ilegalidade na cobrança dos créditos em execução que tenham por origem o ICMS Estimativa Simplificada, a TACIN e o ICMS Garantido Integral.

Oportunizada a manifestação, o ente exequente reconheceu a procedência dos pedidos em relação aos créditos de ICMS Estimativa Simplificada, informando o cancelamento das CDAs. Por outro lado, pugnou pelo reconhecimento da legalidade na cobrança dos créditos oriundos da TACIN.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, acolheu parcialmente a exceção, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, nos termos da fundamentação, homologo o reconhecimento da procedência dos pedidos em relação aos créditos ICMS Estimativa Simplificada, e, acolho os termos do pedido em relação aos créditos oriundos da TACIN e ao ICMS Garantido Integral, extinguindo parcialmente a presente execução fiscal nos termos do art. 924, III, do CPC, em relação a tais créditos.

Contra esta decisão recorre o Estado de Mato Grosso, pretendendo a reforma do
decisum
.

Como visto, no caso em exame, o Agravante impugna o ponto da decisão que,
reconheceu a ilegalidade da cobrança créditos oriundos da TACIN.

Analisando, detidamente, os autos eletrônicos, constato que
a Execução Fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2020, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Com base nesse precedente vinculante, publicado em 28/03/2025, o STF entendeu a constitucionalidade da cobrança da referida taxa, revendo entendimento anterior proferido na ADI n. 2.908, conforme mencionado alhures.

O tema, aparentemente, é perfeitamente aplicável na hipótese.

O novo entendimento consolidado pela Suprema Corte impõe sua aplicação obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil, bem como autoriza o Relator a decidir monocraticamente a respeito da matéria, com base no art. 932, IV, “a”, do mesmo diploma legal, quando a decisão recorrida contrariar entendimento firmado em repercussão geral.

A
ratio decidendi
da mencionada decisão do STF está presente nos autos, visto que o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, cobra o valor correspondente à TACIN. Dessa forma, atende aos requisitos de especificidade, divisibilidade e referibilidade, legitimando, portanto, a cobrança da exação.

Portanto, sem maiores delongas, e tendo em vista que este Sodalício possui o dever de observância aos precedentes judiciais, o caso é de provimento do Apelo interposto para que o Juízo de Piso dê o regular prosseguimento ao Executivo Fiscal.

Diante desse conjunto de circunstâncias, impõe-se o provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN e sua regular exigibilidade, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025